Tribunal: TJMT
Processo: 1038599-70.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038599-70.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY BRUNO LIMA DA SILVA - CPF: 064.160.601-08 (APELANTE), WALLAF BRUNO LIMA DA SILVA - CPF: 064.160.511-09 (APELANTE), DIOGO PADILHA DE PAULA SILVA - CPF: 054.169.001-99 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE JESUS SILVA (ASSISTENTE), LUIS CARLOS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY BRUNO LIMA DA SILVA - CPF: 064.160.601-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS DA SILVA (VÍTIMA), ANA LÚCIA DE JESUS SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação Criminal interposta por acusado condenado por roubo majorado (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal), à pena de
0
5 anos, 11 meses e
0
3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

II.
Questão em discussão
:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a confissão extrajudicial do réu, posteriormente retratada em juízo, pode embasar a condenação pelo crime de roubo majorado; (
II
) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância, para fins de redução da pena.

III.
Razões de decidir
:

3.
A confissão extrajudicial do apelante, prestada na presença de sua advogada, foi circunstanciada, voluntária e compatível com os demais elementos de prova constantes dos autos, especialmente com os relatos das vítimas em juízo, que confirmaram a dinâmica do roubo praticado por três indivíduos armados.

4.
A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
admite a validade da confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, desde que corroborada por outras provas judicializadas, o que se verifica no presente caso.

5.
A versão apresentada em juízo pelo apelante, de que apenas teria guardado os objetos, não encontra respaldo no conjunto probatório e configura mera tentativa defensiva de reduzir sua responsabilidade penal.

6.
A atuação do apelante durante a execução do crime
,
inclusive na subtração e transporte dos bens
,
demonstra que sua participação não foi de menor importância, mas sim essencial para a consumação do roubo, caracterizando coautoria e afastando a aplicação do art. 29, §1o, do C
ódigo Penal
.

IV.
Dispositivo e tese
:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A confissão extrajudicial, quando prestada de forma detalhada, voluntária e na presença de advogado, e estando em consonância com os demais elementos de prova judicializados, é apta a embasar condenação penal, mesmo que posteriormente retratada
.
”

“
A atuação direta e relevante do agente na execução do roubo, ainda que não envolva o uso da arma, configura coautoria e impede o reconhecimento da participação de menor importância
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 29, §1o; 157, §2o, I e II; 180; CPP,
arts
. 155 e 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(
Inq
4119, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15-12-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
023 DIVULG
05-02-
2016 PUBLIC
10-02-2016);

(N.U 1000511-38.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025);

(N.U 0001234-45.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,

interposto por
WALLAF BRUNO LIMA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no
art.
157, §2o, incisos I e II, do Código Penal
, à pena de 05 (cinco) anos
,

11
(
onze
) meses
e 03 (
três) dias

de reclusão, em regime inicial
semiaberto
e
13
(
treze
) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria
pugnou pela reforma da sentença
, para desclassificar a conduta imputada ao paciente de roubo majorado para o crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, ao argumento de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório
são insuficientes
para comprovar sua participação na subtração, sustentando que sua confiança extrajudicial não foi corroborada em Juízo.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por roubo, requereu o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal.

Em contrarrazões
,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou
-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
283801855
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido
Turin, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
289390878
), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso I e II, do Código Penal, à pena de 05 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa – Inconformismo defensivo – A defesa pugna pela desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação (art. 180, §1o CP), subsidiariamente, pugna pela participação de menor importância do apelante no crime (art. 29, § 1o do CP) – Alegações improcedentes - Da desclassificação – Impossibilidade - materialidade e autoria comprovadas nos autos – Confissão extrajudicial acompanhado de advogada – Do pedido de participação de menor importância – Impossibilidade – Apelante teve atuação relevante e indispensável à consumação do crime – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (ID n.
235499665
):

“Consta dos presentes autos que no dia 21 de novembro de 2017, por volta das 18h:15m, na Chácara Santa Luzia, situada na BR-364, no 440, no Município de Várzea
Grande-MT
, o denunciado
Wallaf
Bruno Lima da Silva, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, acompanhado por duas pessoas identificadas apenas pelas alcunhas de “Tampinha e Cheirosinho”, utilizando-se de arma de fogo, rendeu as resistências das vítimas
Luis
Carlos da Silva e Ana Lúcia de Jesus Silva e delas subtraiu vários objetos que guarneciam a residência do casal, como televisores e notebook e um veículo fiat Strada, placas KAT-5789.

Consta ainda dos autos que, dias após a prática do crime anterior, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, por meio da Rede Mundial de Computadores, no exercício de atividade comercial irregular e clandestina, o denunciado Wesley Bruno Lima da Silva estava oferecendo a venda, coisa que sabia ser proveniente de crime, consistente em um notebook, pertencente às vítimas
Luis
Carlos da Silva e Ana Lúcia de Jesus Silva e delas subtraído na data de 21 de novembro de 2017.

Ressai dos autos que na data e hora dos fatos, as vítimas estavam chegando ao local dos fatos, oportunidade em que foram rendidas pelo denunciado e seus comparsas que, de arma de fogo em punho, anunciaram o assalto e determinaram para que as vítimas se deitassem ao solo.

Diante das graves ameaças e sem alternativas, as vítimas obedeceram às ordens dos criminosos, ao passo que foram levadas ao interior da residência, onde ficaram sob a mira de arma de fogo, amarrados e após, trancados em um cômodo da casa, ao passo que, o denunciado e seus comparsas separavam os bens a serem subtraídos.

Na sequência, o denunciado e os demais criminosos colocaram os bens das vítimas no veículo a estas pertencentes e evadiram-se do local do crime, levando consigo os bens descritos e subtraídos, ao tempo em que as vítimas conseguiram soltarem-se e acionar as autoridades.

Ocorre que, no dia seguinte chegou ao conhecimento das vítimas, que o denunciado Wesley Bruno Lima Silva, por meio da Rede de Computadores, em evidente atividade comercial irregular e clandestina, estaria oferecendo um dos notebooks pertencentes e subtraído das vítimas, sendo que em razão dessa informação, chegou-se à pessoa do denunciado
Wallaf
, irmão do denunciado Wesley.

Em diligências, próximo a residência dos denunciados Wesley e
Wallaf
, numa casa, os policiais lograram êxito em localizar e apreender 04 televisores, subtraídos e pertencentes às vítimas, cujo imóvel, segundo o denunciado
Wallaf
, pertenceria a pessoa de Tampinha.

Indagados sobre os fatos, Wesley negou participação no roubo, bem como que estivesse oferecendo o notebook para venda, enquanto, que o denunciado
Wallaf
, confessou a prática do crime de roubo, na companhia dos comparsas “Tampinha e Cheirosinho”, no entanto, não soube informar maiores detalhes, capazes de levar as suas respectivas identificações.

Assim agindo, o denunciado
Wallaf
Bruno Lima da Silva incorreu na figura típica descrita no artigo 157, § 2o, incisos, I, II e V, do Código Penal, com redação anterior à Lei no 13.654/18, qual seja, roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, por duas vezes em concurso formal, ao passo que Wesley Bruno Lima da Silva, incorreu na figura típica descrita no artigo 180, § 1o, c/c § 2o, do Código Penal, denominada Receptação Qualificada.

Ante ao Exposto, denuncio
Wallaf
Bruno Lima da Silva como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (02 vezes), em concurso formal e Wesley Bruno Lima da Silva, como incurso nas
sanções do artigo 180, § 1o, c/c § 2o do Código Penal e requeiro seja recebida a presente e procedidas às citações dos denunciados para oferecimento de defesas por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com as respectivas condenações, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando
parcialmente
procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime
tipificado no
art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal.

A tese central da
Defesa
cinge-se à desclassificação da conduta imputada ao apelante, do crime de roubo majorado para o de receptação simples.
Sustentou
o recorrente que a condenação se amparou exclusivamente em sua confissão extrajudicial, a qual teria sido retratada em juízo e não encontraria respaldo nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Contudo, com a devida vênia ao esforço argumentativo da nobre Defensoria Pública, a pretensão desclassificatória não merece prosperar.

Isso porque, em u
ma análise acurada e sistemática do acervo probatório revela um panorama fático-jurídico coeso e robusto, que aponta, de forma inequívoca, para a coautoria do apelante na empreitada criminosa do roubo.

Inicialmente
, observo que a materialidade do delito restou sobejadamente comprovada nos autos
pel
o Boletim de Ocorrência
no 2017.38
5104
(ID n.
235500154 – pág
. 05/08
), Auto de exibição 2513/2017 (ID n. 235500154 – pág. 10), Termo
de entrega
(ID n. 235500154 – pág.
14), relatório de investigação
no
25/2021 (ID n. 235500154 – pág.
55
/
58)
e
relatório no 2021.7.36653
(ID n. 235500154 – pág.
90
/
92)
.

No que se refere à autoria delitiva, o apelante
Wallaf
Bruno Lima da Silva
,
ao ser interrogado na fase extrajudicial, na presença de sua advogada constituída,
Dra. Thatiane Elisabeth
Zaitum
Cardoso do Nascimento
, confessou sua participação no roubo, detalhando a forma como a empreitada criminosa foi executada. Confira-se trecho de suas declarações:

“Que
lembra que estava na rua e encontrou os vulgos tampinha e cheirosinho, sendo que o
tampinha
e menor de idade; QUE relata ambos estava portando arma de fogo; QUE as duas armas de fogo eram calibre.3
8
, sendo uma oxidada e a outra era niquelada;
Que
o interrogando relata que decidiu participar do roubo juntamente com o cheirosinho e o tampinha, porque estava precisando de dinheiro;

Que
então decidiram realizar o roubo em uma residência que fica em uma chácara;
Que
chegando no local, os moradores não estavam e então decidiram esperar o proprietário da residência
;

Que
as
vítimas
chegaram em um veículo
Fiat
/
Strada
preta e então o tampinha e o cheirosinho anunciaram o assalto com as armas de fogo em punho e eles disseram deita no chão, deita no chão;
Que
as
vítimas
deitaram no chão e o cheirosinho e tampinha ficaram cuidando das
vítimas
;
Que
o interrogando começou a pegar os objetos da residência da vítima e colocar no carro;
Que
o interrogando colocou no veículo: 04 (quatro) televisores, 01 (um) notebook, 01 (uma) mes
a
de som de mixagem, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) cofre de moedas;

Que
os restantes dos objetos foram colocados pelo cheirosinho e tampinha;
Que
após carregar o
veículo
com os objetos do roubo, o tampinha entrou com as
vítimas
para dentro da residência;
Que
não sabe se o
tampinha
amarrou as
vítimas
, pois estava no veículo com o cheirosinho;
Que
o interrogando relata que
o
cheirosinho conduziu o veículo até a casa dele e lá deixaram os objetos do roubo
;
Que
ap
ós
descarregar os objetos o na casa do cheirosinho o interrogando foi embora para a sua casa, por
ém
antes dividiram o dinheiro que estava no cofre de moedas, onde cada um ficou com o valor de
R$
140,00 (Cento e quarenta Reais);

Que
não venderam o restante dos objetos do roubo,
porque a
polícia foi até a residência do cheirosinho e prendeu os objetos;

Que
o interrogando não
sabe o
nome do cheirosinho, sabe apenas que os objetos foram encontrados na casa dele e
ao lado do
campo de futebol do bairro
:
Manaira
em Várzea Grande, sendo que o bairro Nova Aliança
(...)
em vários bairros;
Que
o interrogando conhece o cheirosinho a muito tempo e nunca viu ele
ar
mado; Que
não sabe aonde ele arrumou aquela arma de fogo;
Que
o interrogando não sabe o no
me

(...)
tampinha, sabe que ele mora próximo da creche do bairro, não sabendo o local;
Que também

não
sabe aonde tampinha arrumou a arma de fogo;
Que
o interrogando confessa ter participado o roubo;

Que
seu irmão
Wesley Bruno Lima da Silva
, não tem participação do roubo;
Que
dada a palavra a advogada Dr.
Thatiane Elisabeth
Zaitum

Carodoso

do Nascimento

OA
B/MT N
o
12.332, a mesma informa que constantemente a Polícia Militar e Polícia Civil, ficam parados na frente da residência do interrogando
; (...)”

Em Juízo, contudo, o apelante apresentou versão divergente da inicialmente prestada, negando ter participado diretamente do roubo e afirmando que apenas teria guardado os objetos subtraídos. Confira-se trecho de seu depoimento em audiência:

“
(...)
Wallaf
:
O
que eu tenho a dizer é que eu não
tava
no dia do roubo no local, mas eu participei de guardar as coisas que foi roubada
. Juiz:
Tá
.
E quem que entregou
pro
senhor essas coisas roubadas?

Wallaf
:
O
Tampinho
e o Cheirosinho.

Juiz:
Só eles que praticaram o
Roubou?
Wallaf
:
Só.
Juiz:

E a senhora que eu até perguntei, ela falou eram três ou quatro ou eram dois.
Wallaf
:
Se era três ou quatro, eu não sei. No dia que eles chegaram lá, que eles pediram para mim
,
que eles iam pagar eu, né, para
mim
ajudar eles a guardar o produto furtad
o, só
chegou os dois no local lá.

Juiz:
Certo.
Consta
aqui que esse produto foi oferecido à vend
a, é
, através da internet, o senhor confirma isso aí?

Wallaf
:
Não, senhor.

Juiz:
Porque o senhor guardou
os objeto
, mas quem
tava
oferecendo a venda era, segundo a denúncia aqui, era seu irmão Wesley, não era o seu que
tava
vendendo os objetos. Que você
tem
dizer com relação a essa discrepância? Porque se o senhor guardou e o senhor não
tá
vendendo, não entendo qual que é a função do senhor aí.

Wallaf
:
Esse daí é por causa que eu que eu tenho a participação
no e
m

tá
aguardando o objeto do furto. Aí a polícia foi na minha casa e não encontrou eu, encontrou meu irmão dormindo e levaram ele e falaram que
,
e falaram e jogaram esse daí como
receptação
para ele para não dar
bo
. Mas ele não tem nada a ver. Portanto, que eu fui até na delegacia, confessei que eu
tava
envolvido e para livrar el
e.
Juiz:
Mas só para guardar os objetos. O senhor não participou do roubo
?
Senhor nega a participação do roubo
?
Wallaf
:
lá no dia lá na chác
ara
eu nego
.
Juiz:
Tá
.
E
por
que
,
consta aqui, eu não eu não verifiquei ainda se existe mesmo essa documentação dos autos, que quem
tava
oferecendo na internet esses bens para

a venda não era o senhor, era o Wesley. Por que isso?
Senhor
tá
f
alando que o Wesle
y
não tem nada a ver
porque
quem guardou o senhor, a polícia chegou até sua casa porque
tava
vendendo esses objetos via internet e quem
tava
oferecendo a venda não era o senhor, era o Wesley.

Wallaf
:
Ah,
a
í, aí eu não sei doutor, porque meu irmão não tem nada a ver. Eu
tava
no dia que para guardar
os trem
eu
tavo
. Mas isso daí que
tá
falando aí
,
é verdade
não. (...)
Promotor:
Wallaf
,
é
, você foi na delegacia quando aprenderam esses objetos lá?

Wallaf
:
Não, senhor.

Promotor:
Não foi levado
pra
delegacia
v
ocê
?
Wallaf
:
Não
,

eu não fui preso
n
ão
.
Promotor:
Não
, não
tô
falando que você foi preso. A pergunta se você foi levado para

a delegacia. É diferente
. Para
prestar
depoimento
.

Wallaf
:
Não.

Não senhor
.
Não
senhor. No dia não.

Promotor:
É
os objetos que a polícia encontrou estava na casa de quem? Na sua?

Wallaf
:
Não senhor.
Tava
n
um
outro local.

Promotor:
De quem era a casa?

Wallaf
:
Era

casa abandonada lá mesmo no bairro.

Promotor:
É, casa abandonada. Quem colocou esses objetos nessa casa abandonada?

Wallaf
:
Eu. Eu ajudei o
Tampinho
e o Cheirosinho.

Promotor:
Certo.
É
, a polícia, quando o senhor foi lá
depor
, a polícia lhe torturou, lhe bateu, alguma coisa desse tipo?

Wallaf
:
Não, senhor. Eu não fui de
por,
no dia
n
ão
.
Promotor:
Não
,
eu
só
tô
perguntando
quando
o senhor foi na delegacia, que aqui consta um depoimento do senhor, o interrogatório do senhor, que o senhor foi na delegacia, prestou interrogatório, inclusive o senhor
tava
acompanhado da Dra.
Thatiane Elisabeth
Zaitum
Cardoso do Nascimento
, OAB
no
123
3
2. O senhor
conhece ela
?

Wallaf
:
Sim, senhor.

Promotor:
Então, pronto. Então, vamos lá. Quando o senhor teve nesse dia na delegacia, o senhor confessou, não só confessou o roubo, o senhor contou todos os detalhes de como o roubo aconteceu e esses detalhes que o senhor contou na delegacia foram exatamente da forma que o que as vítimas contaram aqui hoje. O senhor falou na delegacia que ficou esperando lá com os seus companheiros cheirosinho
e

cremosinho
,
e tampinha. Ficou esperando que as vítimas não estavam em casa. Quando elas chegaram, vocês renderam, amarraram, mandaram
deitar
no chão. Aí separaram os objetos, botaram na Fiat
Strada
e foram embora. E o S
enhor

narro
u tudo isso com detalhe aqui perante sua advogada. E como que o senhor agora muda essa versão totalmente? Qual a razão disso?

Wallaf
:
Porque no dia lá que que o c
heirosinho e o tampinha
chegou lá pedindo para
mim
ajudar eles descarregar, eles contaram para mim o que eles fizeram.

Promotor:
Mas o senhor acompanhado de uma advogada, o senhor ia confessar uma coisa que o senhor não fez para se incriminar de graça? O senhor não contou na delegacia a história de
Cremosinho
nem de
tampinha n
ão, o senhor contou a sua história. O senhor diz: "Eu fui lá, mas tampinha e cheirosinho. A gente estava com duas armas. A gente estava com duas armas. Nós fizemos isso, isso, isso e isso e trouxemos os objetos. E o senhor diz que aquela casa onde colocou os objetos era a casa do Tampinha. Quer responder ou não? Fica tranquilo. O senhor faltou com a
verdade
lá ou aqui hoje
?
Wallaf
:
Doutor
, eu fui
na
delegacia somente para
livrar
meu irmão, porque ele foi preso injustamente, senão eu nem tinha ido.

Promotor:
Não, eu não
tô
perguntando
porque
o senhor foi
lá
. Eu
tô
perguntando que aqui tem um interrogatório do senhor no ID 1492054
4
2, página 30
,
onde o senhor confessa em detalhes o crime. É só isso. Eu não vou perguntar mais nada porque o senhor não quer responder.
(...)”

Nesse contexto, ainda que o apelante, em sede judicial, tenha negado sua participação no delito de roubo, verifica-se que sua confissão extrajudicial se mostra harmônica com os demais elementos de convicção dos autos. Em especial, tal confissão encontra respaldo no depoimento firme e coerente da vítima, a qual declarou, em juízo, que três indivíduos ingressaram em sua propriedade para a prática do assalto.

A compatibilidade entre o relato da vítima e a confissão prestada na fase investigativa confere credibilidade à versão inicial do apelante, revelando-se consistente com a dinâmica dos fatos apurados.

A propósito, veja-se o que afirmou a vítima

Sr.

Luis
Carlos da Silva
,
ao ser ouvida em juízo:

“
(...)
Luis
:

Eu recordo. Recordo sim. Só não recordo de um momento
, se
foi
quatro televisores. Entendeu
.
Que foi que foi resgatado. Inclusive uma das que foi resgatado, ela
tava
queimada, não serviu para nada, já não era
as
que foi levada.

Promotor:
Tá
, nós vamos chegar lá, vamos com calma. Eu quero que o senhor narre primeiro como é que foi o assalto.

Luis
:
Sim, eu cheguei na época e eu trabalhava e chegava
cinco
horas. Eu cheguei mais ou menos nesse horário

e parei
,

porque eu te criação e eu
c
heguei, parei, minha esposa desceu porque ela tinha ido até
ao
médico nesse dia, que ela ficava sozinha em casa.

Promotor:
Sei.

Luis
:
E eu trabalhava das 8 às 16 nessa época.

Promotor:
Certo.
Aí a hora que eu parei, ela desceu para ir
pra
minha casa, que fica a casa fica distante lá
da onde
eu tenho
minhas criação
. Aí eu
(inaudível)
que eu
tava
trazendo alimento
pros
bichos e deixei fiquei distraído.
Uma coisa e outra, quando eu
assustei
eles
j
á chegaram em mim
,
em três, umas
pessoas
irreconhecível
, porque eu não
conheci eles
.
E
eles já
tavam
com ela seguro, já tinha tirado algum pertence dela
.

Promotor:
Certo.
Luis
:
E como eu não tinha, o único pertence meu era o celular, ele já chegou, já fez eu virar de costa, tiraram o meu celular e deitaram
eu
no chão, amarraram com os braços para trás, né
.
Aí jogaram aqueles alimentos que a minha criação lá era
porcos
, aí eles jogaram
aquelas alimentação
lá no chão e pegaram o carro, levaram lá para um uma área que eu tenho, levou eu junto,
pois
sentado e ficou
transportando que os objetos eles já tinham juntado os objetos que eles queriam levar, aí só colocaram dentro do carro e foram embora.

Promotor:
O senhor lembra que

objetos eram esses que foram levados?

Luis
:
Foi levado televisão, foi levado violão, televisão não sei se foi quatro ou cinco, foi tudo que tinha lá, né
.

Televisão
na época
(inaudível)
Só se pegar lá o
bo
que foi registrado
.

Promotor:
Levaram
televisão, levaram o notebook
?
Luis
:

Levou
notebook, levou o violão
.

Promotor:
Vamos lá
,

Agora
vamos para

a outra parte.
É
, aí o como é que o senhor teve acesso que
tava
sendo oferecido esse notebook pela internet?

Luis
:
Olha,
tava
porque aí minha filha que é mais evoluída, o pessoal que é amigo nosso que ficou sabendo aí na época também eu tinha um filho que ele era vivo, né
.
Ele foi, já faleceu agora.
É
, ele ficava pesquisando esses negócios de compra e venda e foi aonde que descobriram. Só que a finalidade disso daí eu nem sei se ele foi resgatado ou não, entendeu
. Por
que na hora que chegaram lá parece que a pessoa já não tinha mais aí, mas no momento ele foi oferecido, sim.

Promotor:
Certo. Ele foi oferecido.
É
, conforme consta
dos a
partir desse oferecimento foi que a polícia chegou até a residência do
Walla
f
.
É
, o senhor se recorda hoje o que é que foi recuperado?

Luis
:
Olha, eu sei que foi recuperado só um violão
, a
televisão
foi
duas, eu não lembro se
foi
duas ou três. Uma
tava
queimada, não prestou para nada. Foi
pro
descarte.

Promotor:
Tá
. Essa que
tava
queimada, o senhor disse que não era nem das suas.

Luis
:
Não, não era não.
Promotor:
Mas as outras que
foram recuperada alguma era das que foram roubadas
?
Luis
:
Era
, exatamente
, e
ra
.

Promotor:
Era
, né
.
Então o senhor não lembra se foram duas ou três que foram recuperadas.
?
Luis
:
É, na época não, porque assim, na
, é,
não lembro direito,
foi
duas ou três foi recuperada e uma
tava
queimada.

Promotor:
Tá
, então vamos lá. Recuperou entre duas ou três televisões. O que mais foi recuperado? O carro
?
Luis
:
O carro foi recuperado.

Promotor:
O que mais?

Luis
:
Não, no momento que eu lembro é só esse.
Foi só o violão, a
televisão e só
,
o notebook mesmo não foi no momento, não foi porque ele era da
minha filha, ne.

(...)
Juiz:
É
, senhor chegou a fazer algum reconhecimento de pessoas
ou não?
Luis
:
Não
, não. Eu não reconheço nenhum.
(...)”

De igual modo, a vítima
Sra.
Ana Lúcia de Jesus Silva
,
ao ser ouvida em Juízo
:

(...) Ana:

Doutor
, eu não recordo porque na hora eu fiquei muito nervosa, então eu não recordo de mais nada.

Promotor:
Mas que eu queria que a senhora contasse o seguinte, a senhora foi vítima de
roubo?
Ana:
F
ui
.

Promotor:
Como é que foi? Eles chegaram lá de que jeito?

Ana:
Ah, não sei. Eu
tava
na rua, eu
tava

em tratamento médico, eu
tava
terminando de fazer uma cirurgia da tiroide.

Aí eu
tava
chegando do médico, eu
tava
até meio
anestrasiada
. Então, quando eu cheguei lá, eu já fui, já me pegaram
.
Promotor:
Ah, eles já estavam, eles já estavam lá esperando vocês
, e
ntão
?
Ana:
Tava
, eu não sei, eu só não sei falar porque eu na hora lá eu não reconheço a cara assim nenhum
.
Promotor:
Não
tem, não tem problema. E o que é que fizeram lá? Levaram carro? Levaram o quê?

Ana:
Levaram
algumas coisas
, só levaram as coisas de dentro de casa, car
ro.
Promotor:

Televisões
?
Ana:
É, televisão.

Promotor:
Tá
.
É
, no dia, no dia seguinte ou dias depois,
é
,
tava
o que consta dos autos,
tava
sendo oferecido um notebook pela rede mundial de computadores, né, à venda. E vocês reconheceram como de vocês. A senhora se lembra

desse
detalhe
?

Ana:
Eu não se lembro porque eu
tava
, eu logo que eles, eu fui
pro
hospital, né
.
E aí eu já fiquei
. (...)
Juiz:
Tá
. Queria saber só três perguntinhas.
É
, dona Ana Lúcia,
é,

a
senhora chegou a ver arma de fogo?

Ana:
Tinha arma de fogo, tinha.

Juiz:
Tá
. Havia,
é,
era mais de uma pessoa que entrou lá
?
Ana:
Hã
?

Juiz:
Era mais de um assaltante ou era só um?

Ana:
Era que eu vi
,
que eu r
ecordo
, parece que era três ou era quatro.

Juiz:
Tá
. A senhora ficou presa de alguma forma? Eles prenderam a senhora no quarto alguma coisa ou não?

Ana:
Só depois que ele saiu.

Juiz:
Mas senhora ficou quanto tempo? Então a senhora ficou detida lá até levar as coisas.

Ana:
Foi.

Juiz:
Aí depois a senhora conseguiu se soltar, eles amarraram. Como é que foi?

Ana:
Eu não cheguei a ficar amarrada não.

Juiz:
Tá
.
Tu ficou
presa no quarto ou ficou na casa só?

Ana:
É, eu fiquei presa lá no quarto.

Juiz:
Tá
. Isso aí só enquanto ele levava os objetos, né?

Ana:
É.
É
, foi
. (...)”

Diante do exposto, c
umpre destacar que a referida confissão foi prestada perante a autoridade policial de forma pormenorizada e circunstanciada, na presença de sua advogada constituída, o que lhe confere um grau elevado de credibilidade e afasta qualquer presunção de coação ou vício de vontade. Nela, o apelante não apenas admitiu sua participação, mas descreveu com minúcias o
modus operandi
da ação delituosa:
a decisão de praticar o assalto para obter dinheiro, a espera pelas vítimas na propriedade rural, o uso de duas armas de fogo pelos comparsas

“
Tampinha
”
e
“
Cheirosinho
”
,

a rendição do casal, e sua participação direta na subtração e transporte dos bens para o interior do veículo das próprias vítimas.

Essa narrativa detalhada encontra ressonância direta e irrefutável nos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo. Embora, compreensivelmente, não tenham conseguido realizar
o
reconhecimento
pessoal
seguro dos autores, em razão do tempo decorrido e do trauma inerente à situação, suas declarações sobre a dinâmica do crime
–
a abordagem por três indivíduos armados ao chegarem à sua propriedade, a forma como foram rendidos e a subtração de seus pertences
–
alinham-se perfeitamente à versão confessada pelo apelante na fase investigativa.

Portanto, não se trata de uma condenação fundamentada unicamente em prova extrajudicial. O que se tem, em verdade, é uma confissão inquisitorial rica em detalhes, que foi corroborada por elementos de prova judicializados, notadamente a palavra das vítimas.

Nessa conjuntura
, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a confissão extrajudicial, quando se encontra em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, configura meio de convicção idôneo e suficiente para embasar o decreto condenatório
:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL E USO DE DOCUMENTO FALSO COM FINS ELEITORAIS. ACUSAÇÃO FUNDADA APENAS EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE RETRATADA NA DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a condenação do acusado com base em confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo, quando encontrar amparo suficiente nas demais provas produzidas (HC 100.693, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe
de 13-9-2011; HC 103.205, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
DJe
de 10-9-2010; HC 73.898, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 16-8-1996).
(...)”

(
Inq
4119, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15-12-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
023 DIVULG
05-02-
2016 PUBLIC
10-02-2016)

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu esta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...) A confissão extrajudicial de um dos acusados, corroborada por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, constitui indício suficiente de autoria para a pronúncia de ambos os recorrentes. (...)”

(N.U 1000511-38.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

“(...)
1. A confissão extrajudicial de corréu, quando confirmada por provas testemunhais e demais elementos do processo, é suficiente para embasar condenação penal.
(...)”

(N.U 0001234-45.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)

A retratação em juízo, por outro lado, apresentou-se como uma narrativa isolada e inverossímil, claramente engendrada como estratégia defensiva para mitigar sua responsabilidade penal. A alegação de que apenas guardou os objetos para os verdadeiros autores do roubo não encontra amparo em qualquer outro elemento de prova, configurando-se como mera tentativa de se esquivar das consequências de seus atos. A versão judicial, portanto, sucumbe diante da robustez e da coerência da confissão extrajudicial, esta sim amparada pelo restante do conjunto probatório.

Dessa forma, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do roubo, na modalidade de coautoria, e não ao de receptação. A receptação é crime acessório, pressupondo que o agente não tenha participado do crime antecedente.

No caso em tela, as provas demonstram, à saciedade, que

o apelante
não foi um mero receptor, mas um dos executores diretos da subtração, atuando em unidade de desígnios e com divisão de tarefas com seus comparsas.

Assim, a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe, restando rechaçada a tese de desclassificação.

Subsidiariamente,
a Defesa
pleiteou
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1o, do Código Penal, sob o argumento de que a participação do apelante teria sido de menor importância.

Novamente, a tese não se sustenta.

O instituto da participação de menor importância destina-se
àquela cuja contribuição
para o delito, embora relevante para sua ocorrência, é manifestamente secundária, acessória e de reduzida eficácia causal. A análise deve ser feita no plano concreto, verificando-se se a conduta do partícipe foi dispensável ou de pouca relevância para o sucesso da empreitada criminosa.

No caso vertente, a atuação
do apelante
não pode ser considerada de
menor importância
.
Isso porque, c
onforme sua própria confissão extrajudicial, ele participou ativamente de todas as fases do
iter criminis
:
esteve presente no local do crime, aguardou a chegada das vítimas, auxiliou na subjugação e, principalmente, atuou diretamente na separação e no transporte dos bens subtraídos para o veículo que seria utilizado na fuga.
Sua conduta foi, portanto, a de um coautor, e não a de um mero partícipe.

A coautoria se caracteriza pela realização conjunta do fato típico, mediante divisão de tarefas, não sendo necessário que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo. A contribuição do apelante foi essencial e determinante para a consumação do delito, integrando o núcleo da execução criminosa. Não se tratou de um auxílio periférico, mas de uma ação central e indispensável ao deslinde da empreitada delitiva.

Destarte, sendo o apelante coautor do crime de roubo, e não mero partícipe, é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1o, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parece
r
da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Wallaf
Bruno Lima da Silva

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025